Tribunal: TJPA
Processo: 0801477-48.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801477-48.2020.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MILTON CAMARA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PROCESSO FINALIZADO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FASE EXECUTÓRIA. AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO ESTADO DE FATO OU DE DIREITO. ART. 505, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1- A sentença atacada indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art.330, III do CPC, por ausência de interesse em razão da inadequação da via eleita;

2- Havendo alteração no estado de fato ou direito e sendo a relação de trato continuado é facultado à parte ajuizar ação revisional conforme prevê o art. 505, I do CPC;

3- Na hipótese dos autos, o Apelante ao ajuizar a ação revisional visou desconstituir a sentença transitada em julgada que o condenou ao pagamento do adicional de interiorização;

4- Todavia, não restou demonstrado qualquer modificação do estado de fato ou de direito quando da propositura da ação revisional da respectiva prolação da sentença, máxime a mera alegação futurista de inconstitucionalidade de norma que embasou a sentença transitada a ser declarada pela Corte Suprema não implica na satisfação dos requisitos do art. 505, I do CPC ante a ausência nesse sentido;

4- Recurso conhecido e desprovido. Sentença de 1º grau mantida. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Estado do Pará
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL
ajuizada em desfavor de
MILTON CAMARA DA SILVA
.

Historiando os fatos, o Ente Público ajuizou referida ação visando a revisão da decisão transitada em julgado nos autos do processo nº 0086865-25.2015.8.14.0005, sob o argumento de que houve modificação do estado de direito, tendo em vista a admissão dos recursos representativos de controvérsia interpostos nos autos dos processos nº 0016454-52.2011.8.14.00051 e 0006532-61.2011.8.14.0051.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que indeferiu a petição inicial, por inadequação da via eleita, nos seguintes termos (id. nº 4289287):

“(...) No caso em tela, embora se trate se relação continuativa,
não vislumbro alteração do estado de fato ou de direito. Com efeito, a situação fática permanece inalterada, ao passo que também não reputo haver alteração no estado do direito.

Isso porque sequer houve o reconhecimento,
até o presente momento
, da aludida inconstitucionalidade e, ainda que se reputasse o dispositivo em questão inconstitucional, tal questão seria prévia ao transito em julgado da ação de origem, razão pela qual poderia ter sido arguida em sede de defesa no processo primevo, o que não o foi.

Deste modo, tendo em vista que a via eleita não é adequada à concretização do objetivo do autor, entendo
ausente o interesse processual.

(...)

Diante do exposto,
indefiro
a petição inicial e julgo
extinto o processo sem resolução de mérito
na forma do art. 330, inciso III do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015),
por ausência de interesse processual,
em virtude de manifesta e insuperável inadequação da via eleita.

Sem custas e honorários. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id. nº 4289290).

Em suas razões, defende o cabimento da ação revisional ao caso concreto.

Aduz que a demanda versa sobre os efeitos da coisa julgada material sobre o regime jurídico aplicável aos servidores públicos e as implicações constitucionais do conflito potencial entre a legalidade administrativa e a segurança jurídica.

Argui que a sentença sobre “relação continuada” não se reveste da coisa julgada material absoluta, podendo ser revista diante da superveniência de fatos ao trânsito em julgado, os quais são aptos a ensejar alteração nas circunstâncias presentes no momento da prolação da decisão enfrentada.

Assevera que após a tramitação da ação conexa e seu respectivo trânsito em julgado, houve alteração da disciplina legal quanto ao tema, sendo admitidos como representativos de controvérsia os recursos extraordinários interpostos nos autos dos processos
0016454-52.2011.814.0051 e 0006532-61.2011.814.0051, tendo a Presidência desta E. Corte determinado a suspensão de todos os processos em trâmite no Estado, todavia, tal decisão foi posteriormente reconsiderada.

Como prejudicial de mérito, suscita incidente de inconstitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/91, por vício de iniciativa.

Com esses argumentos,
pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, dando-se o recebimento, processamento e julgamento da ação revisional proposta.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos do Ente Público (id. nº 4289296).

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. nº 4687590).

Considerando a decisão proferida pelo Vice-Presidente desta E. Corte, determinei o dessobrestamento do feito (id. nº 6363737).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de piso que indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Cuida-se na origem de ação revisional ajuizada pelo Estado do Pará pretendendo a revisão da sentença que o condenou ao pagamento do adicional de interiorização previsto na Lei Estadual nº 5.652/91 em favor de Milton Camara da Silva.

O Apelante defende a superveniência de fatos e a modificação de direito diante da possibilidade da declaração de inconstitucionalidade das normas estaduais que disciplinam o pagamento do adicional de interiorização pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual seria aplicável o art. 505, I, do CPC.

Todavia, o recurso não merece prosperar. Vejamos.

O artigo 505, I, do CPC, estabelece o seguinte:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

Do dispositivo em questão, extrai-se que a revisão da sentença somente é cabível nos casos em que houver a modificação superveniente no estado de fato e de direito, que não foi objeto de análise na decisão, tendo-se uma situação jurídica nova, não abrangida pela coisa julgada.

Entretanto, no caso dos autos, isso não ocorreu. A simples possibilidade das normas estaduais que disciplinam o adicional de interiorização virem a ser declaradas inconstitucionais, não implica alteração do estado de fato e de direito a ensejar revisão da sentença com transito em julgado, mesmo que se trate de relação de trato sucessivo.

Isto porque o art. 505, I, do CPC não prevê hipótese de cabimento da ação em razão de situação futura que venha a alterar a relação fático-jurídica. Ao contrário, tal alteração deve ser comprovada de plano quando do ajuizamento da ação revisional, o que não ocorreu na espécie.

Vale registrar que, em que pese o STF ter declarado a inconstitucionalidade das normas estaduais que versam sobre o adicional de interiorização, por ocasião do julgamento da ADIN nº 6.321/PA, proferido em 21.12.2020, a sentença ora atacada é anterior ao julgamento da Suprema Corte, tendo sido proferida em 11.08.2020.

Não bastasse isso, ou seja, ainda que a sentença tivesse sido proferida após o julgamento da ADIN nº 6.321/PA pelo STF, entendo que a ação revisional também não seria o meio adequado para questionar a decisão de piso, a teor do disposto no art. 535, §§§5º, 7º e 8º do CPC, que assim estabelece:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

§ 6º No caso do § 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica.

§ 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.

§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, o Código de Processo Civil prevê normas especificas para desconstituir título executivo, quando a sentença exequenda fundamenta-se em norma declarada inconstitucional pelo STF, seja em momento anterior ou posterior ao trânsito em julgado.

Nesse diapasão, considerando que à época da prolação da sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento do adicional de interiorização as leis estaduais que regulamentavam a matéria ainda não haviam sido declaradas inconstitucionais pelo STF, e considerando que o presente feito já se encontrava em fase de cumprimento de sentença, a ação revisional não se apresenta como o meio correto para atacar decisão com transito em julgado, nos termos do §8º do art. 535 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
11
de
abril
de 20
22
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2022